Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSÁRIO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade tem correspondência com a realidade.
2. Não há demonstração da hipossuficiência alegada se a parte junta aos autos extratos bancários incompletos, dos quais foi suprimido o primeiro período do mês, época em que que geralmente há a entrada de rendimentos.
3. O parcelamento das custas processuais também depende da hipossuficiência da parte.
4. O indeferimento da gratuidade de justiça e o não recolhimento das custas processuais acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.